Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711053-67.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI EMBARGADO: ANTONIO EMILSON SOARES DECISÃO A agravante-exequente opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria que examinou os pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (id. 15926697). Afirma a embargante-agravante que a decisão é contraditória e omissa pois, “ao proferir seu entendimento, exarou todos os fundamentos quanto a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela recursal pleiteada, entretanto apenas concedeu o efeito suspensivo, o que merece ser aclarado” (id. 16181986, pág. 3). Pede sejam acolhidos os embargos de declaração “para que seja sanado a omissão mencionada e que seja corrigida a r. decisão para que conceda/aprecie o pedido a tutela recursal ao Agravo de Instrumento afim de que seja determinado o envio de ofício a SEFAZ para verificar e existência de imóveis irregulares registrados em nome do Embargado e, em caso positivo, determinar a penhora dos mesmos” (id. 16181986, págs. 3-4). É o relatório. Decido. A decisão desta Relatoria não padece dos vícios apontados e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da agravante-exequente. Conforme se infere do teor da decisão embargada (id. 15926697), os pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão do efeito suspensivo foram devidamente analisados, e constou expressamente no pronunciamento judicial que, liminarmente, apenas o pleito de efeito suspensivo poderia ser concedido, in veribs: “[...] A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para informar sobre a existência de imóveis irregulares em nome do agravado-devedor ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. [...] Desse modo, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado ante a iminência de suspensão da execução determinada pela r. decisão agravada. Não obstante, há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta a concessão da medida, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. De outro turno, presentes os requisitos legais, art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se o deferimento do pedido subsidiário para sobrestar a tramitação da execução originária. [...].” Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 22 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora